Tribunal: TJMT
Processo: 0009493-63.2010.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009493-63.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMEFERTIL AGRICOLA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME - CNPJ: 60.473.790/0001-54 (AGRAVANTE), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – USO DE MARCA SIMILAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo prova sobre os supostos danos sofridos pela empresa que detém a marca, deve ser mantida a sentença que afastou a indenização por danos morais ou materiais.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 0009493-63.2010.8.11.0003

AGRAVANTE:

AMEFÉRTIL AGRÍCOLA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

AGRAVADO:
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
AMEFÉRTIL AGRÍCOLA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME
,
em razão da decisão proferida no id 162742683, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Indenizatória n. 0009493-63.2010.8.11.0003, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e CONDENOU a parte Autora / Apelante ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º do CPC.

Na decisão monocrática que julgou a Apelação (id 162742683), restou
mantida integralmente a sentença
, com majoração dos honorários sucumbenciais
fixados na sentença em 10% para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Nas razões de decidir, a decisão monocrática entendeu que não existem provas sobre os prejuízos experimentados pela Autora Apelante, mantendo a sentença que afastou a obrigação do pagamento da indenização por danos morais e materiais
decorrentes do suposto uso indevido da marca registrada pela empresa Apelante por parte da Apelada.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)repetiu-se a rejeição sob o mesmo fundamento de que não houve prova do prejuízo moral ou material sofrido pela recorrente, o que seria bastante à manutenção da decisão recorrida. Foi ainda transcrito um julgado deste Tribunal, destacando a decisão monocrática que o Art. 44 da Lei 9.279/96 se aplica apenas a patentes, não a marca. Acontece que o entendimento da decisão recorrida viola frontalmente jurisprudência consolidada do STJ”;
2)
“(...)Todos os elementos estão disponíveis nos autos, quais sejam a utilização incontroversa, pela recorrida, da marca AMEFÉRTIL, a titulação do registro pela recorrente da marca AMAFÉRTIL, bem como a colidência entre ambas quando indeferido o pedido de registro, pela recorrida, junto ao INPI. A prova concreta dos danos morais e materiais não é condição de improcedência, relegando-se sua apuração para liquidação de sentença.”;
3)
“(...)totalmente equivocados os fundamentos da decisão recorrida de que não constam nos autos informações contábeis ou prova da queda do faturamento da recorrente. Por ora tais questões não são relevantes. Sendo a recorrente titular do registro indeferido à recorrida, e atuado ambas no mesmo segmento vendendo o mesmo produto, configurada está a violação à exclusividade legal, a ensejar o pagamento da reparação devida cujo valor será apurado oportunamente”

Foram apresentadas as contrarrazões id 167158199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, importante consignar que o Código de Processo Civil possui regramento próprio para tratar do Agravo Interno (artigo 1.021 e seguintes).

O Agravo tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para tal julgamento, monocraticamente decidido.

Analisando os autos
,
verifica-se que a irresignação apresentada pela parte Agravante busca reformar a decisão monocrática que
negou provimento
ao Apelo ao argumento de que
não existem provas sobre os prejuízos experimentados pela Autora Apelante, mantendo a sentença que afastou a obrigação do pagamento da indenização por danos morais e materiais
decorrentes do suposto uso indevido da marca registrada pela empresa Apelante por parte da Apelada.

Alega que a fundamentação sobre a ausência de provas dos danos sofridos afronta a jurisprudência do STJ, uma vez que o dano seria presumido no caso de uso indevido da marca.

Ocorre que, como exposto na decisão monocrática recorrida, inexiste no ordenamento jurídico qualquer dispositivo legal que corrobore a assertiva da empresa Recorrente.

E ainda, o que se constata é que a Recorrida utilizou-se da marca AMAFÉRTIL – GRUPO ANDRÉ MAGGI até o momento do indeferimento do registro pelo INPI, mas não há qualquer prova de que tal fato tenha causado prejuízos à Recorrente AMEFÉRTIL.

Note-se que o posicionamento do TJMT é no sentido de que é exigida a prova do dano material ou moral para fins de indenização pelo uso indevido / incorreto da marca, conforme aresto:

“APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA
C/C DECLARAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA – VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MARCÁRIA –
RECONHECIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM - ABSTENÇÃO DE USO – DETERMINAÇÃO MANTIDA - SINAIS CARACTERÍSTICOS (TRADE DRESS) INSUFICIENTES –IDENTIDADE DAS EMPRESAS COMPROMETIDA - CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO ERRÔNEA PELO CONSUMIDOR – ALTA PROBABILIDADE - CONCORRÊNCIA DESLEAL
,
DANOS MORAIS E PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE - ART. 373, INCISO I, DO CPC
- HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -

MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O julgamento antecipado da lide é incentivado pelo próprio ordenamento jurídico, e o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando essa providência não influencia na resolução da causa. Se o conjunto de sinais característicos (trade dress) não é suficiente para distinguir empresas que exploram a mesma atividade comercial, faz-se necessário determinar a abstenção de uso da marca para evitar a confusão ou a associação errônea pelo público consumidor. A configuração de concorrência desleal pressupõe a prova da má-fé na assunção de uma das posturas descritas no art. 195 da Lei n. 9279/96, especialmente o desvio de clientela.
A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC,
e a ausência de ato ilícito afasta o argumento de dano moral indenizável. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT, N.U 1023222-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 19/04/2021) – destaquei.

E ainda, embora exista posicionamento do STJ em sentido contrário ao decidido na decisão monocrática,
há também posição similar
, somente admitindo a indenização nos casos de comprovação de desvio de clientela ou diminuição de vendas, em caso similar ao dos autos onde existiam nomes parecidos de um mesmo produto, conforme aresto:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL". 1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973. 2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). 3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes. 4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016). 5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" - seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial - e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia. 6. No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um radical - morfema que exprime o significado básico da palavra - representativo da ideia de "brilho", característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca "BRIL" se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor. 7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL", "BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-se o risco de associação indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza. 8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão "BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados - no caso, "BOMBRIL"/"BOM BRIL"/"BRIL"/"BRILL" versus "TECBRIL" -, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual,
bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.
9. Confrontando-se o trade dress das marcas "BRIL" (evocativa) e "TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão "TEC", nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH". 10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca "TECBRIL" configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente - o trade dress e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores -, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal. 11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca "BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie. 12. Ademais, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o trade dress de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo. 13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do AREsp 1.312.191/RJ. 14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.
15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL. 16. Recurso especial não provido.
”
(
STJ, REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.) – destaquei.

Note-se que inexiste comprovada confusão entre as logomarcas das empresas, não havendo qualquer indício dos alegados danos sofridos pela Recorrente, seja pela diminuição de vendas, redução da clientela ou qualquer outro tipo de prejuízo.

Assim, a parte Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto,
reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos.

Observa-se que a argumentação ora exposta já foi devidamente analisada, e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta há que ser mantida, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA
. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso ordinário, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.

2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.(...)

(STJ, AgRg no RHC n. 171.269/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) – destaquei.

Inexistindo elementos capazes de modificar os argumentos da decisão monocrática, o posicionamento respaldado pelo TJMT, conforme aresto:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023) – destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.”
(TJMT, N.U 1015825-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) – destaquei.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – USO DE MARCA SIMILAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo prova sobre os supostos danos sofridos pela empresa que detém a marca, deve ser mantida a sentença que afastou a indenização por danos morais ou materiais.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023